Tribunal: TJMT
Processo: 1022025-75.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022025-75.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JAILSON SILVA DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jailson Silva de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 21.11.2021, acusado da prática, em tese, do crime de roubo. Em audiência de custódia, foi-lhe deferida a liberdade provisória, com cautelares.
Porém, no dia seguinte, o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva, apontando que o paciente respondia a outra ação penal, sendo o pleito acolhido.
Assim, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o paciente não é reincidente e as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes.
É o essencial.
Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa do agente.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA